Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo M.P.D.F.T. em face da sentença que absolveu o acusado pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP), sob o fundamento de carência de provas para a condenação.
2. Em razões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ora que os depoimentos apresentados pelos agentes policiais são satisfatórios para condenar o acusado.
3. O agente de polícia, Ricardo, afirmou em juízo que ante a relutância do acusado para retirar as roupas para a revista pessoal, tiveram que usar da força para realizar a mesma. Tal versão foi ratificada pelo policial, Fernando, o qual asseverou a importância do procedimento para manter a segurança dos demais detentos.
4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desobediência restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (IDs 38427022, 38427023, 38427024 e 38427025), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 38426956).
5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, quando foi determinada a retirada das roupas para revista pessoal.
7. Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer indício de excesso na abordagem, tampouco a prática de ato arbitrário praticado pelos policiais, ao contrário, o que se viu foi o desrespeito do apelante ao comando emitido, o que demandou a utilização da força.
8. Assim, evidencia-se que a sentença absolutória fora proferida sem o adequado embasamento, devendo ser reformada para condenar o réu nos termos do art. 330 do Código Penal.
9. No tocante à dosimetria da pena, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, em face da valoração negativa dos antecedentes (ID 38427043). Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausentes causas osciladoras de pena, motivo pelo qual a sanção resulta em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mais 12 (doze) dias-multa.
10. Por fim, haja vista as condições pessoais do réu, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.